Tribunal: CARF
Processo: 16832.000010/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000010/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.474 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
CIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005, 01/05/2005 a 31/05/2005,
01/07/2005 a 31/07/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Os recursos administrativos apresentados pela recorrente, demonstrando
compreensão da descrição dos fatos contida na autuação e enfrentando as
imputações que lhe são feitas, afastam a alegação de nulidade por cerceamento
de defesa, não restando caracterizado óbice ao exercício do direito de defesa.
Inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no
70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE DE PIS DECORRENTES DE
IMPORTAÇÃO. LEI No 10.865, DE 2004. ÔNUS DA PROVA.
Os créditos da não-cumulatividade de Cofins decorrentes de importações são
provados mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, de modo a
identificar a natureza do crédito e sua subsunção às hipóteses legais de
creditamento. Incumbe à interessada o ônus processual de provar o direito
resistido.
RETENÇÕES INFORMADAS PELAS FONTES PAGADORAS EM DIRF.
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INVERACIDADE. POSSIBILIDADE
DE DEDUÇÃO DA COFINS DEVIDA.
As retenções efetuadas e informadas pelas fontes pagadoras em DIRF devem
ser deduzidas da Cofins devida, caso não haja indícios da inveracidade das
informações prestadas, especialmente quando estas fontes pagadoras
informarem no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal SIAFI as retenção efetuadas.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000010/2009-39
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000010/2009-39

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que sejam deduzidas do lançamento as retenções de PIS
efetuadas pelas fontes pagadoras e informadas em DIRF, nos períodos de janeiro, maio e julho
de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 462 a 474) interposto pelo Contribuinte, em 4
de março de 2013, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 12-52.052 (fls. 447 a 455), de
23 de janeiro de 2013, proferido pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) – DRJ/RJ1 – que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a Impugnação (fls. 342 a 351).
Adoto e cito o relatório do referido Acórdão:

–

totaliz
1.485.314,36.

di
recolhimentos de Pis e Cofins entre janeiro e dezembro de

Dacon e

30/10/2008, foi soli

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000010/2009-39

c) Em resposta de 04/12/2008, o fiscalizado

saldo i

que os valores fo
s de julho 2008 (os valores R$ 566.652,08
para o Cofins retido por Autarquias e de R$ 125.725,93 para o Pis retido por
Autarquias), incluem os saldos montan
(valores de R$ 353.229,58 para Cofins retido por Autarquias e R$ 66.082,58
para o Pis retido por Autarquias), de tal forma que tais valores se encontram
informados em duplicidade na resposta da fiscalizada;
f) Foi co
apenas poderiam ser solicitados por PER/DECOMP, e que o fiscalizado deveria
comprovar ter apresentado antes do inicio do procedimento de oficio;
g) Diante do exposto todos os valores

comprovados e
de oficio.
-

fls. 338.
Cientificada
se, que

defesa da impugnante, impondo-
b) Apesar de descr

(CTN, art. (Dec. 70.235/72,
art. 10, IV), com

a-se apenas para declarar

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000010/2009-39

e 4o da Lei 10.

f) Apesar de ter a impu

— ref. Per/Dcomp
-
alores retidos em fonte por
autarquias, a titulo de PIS, e/ou dos valores da co

h

pr
outra formalidade ou procedimento administrativo;
i) A

j) A corroborar tal entendimento, q

lores retidos em fonte a titulo de PIS com outros tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal. Regulamentando

meio de Per/Dcomp;

ribuinte
l) Por todo o exposto, requer a impugnante, preliminarmente, seja declarado
nulo o presen

por autarquias e/ou recolhidos

É o relatório.

Voto
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000010/2009-39

Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 12-52.052 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005, 01/05/2005 a 31/05/2005,
01/07/2005 a 31/07/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo
59 do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do
mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da impugnação trazer ao julgado todos os
dados e documentos que entende comprovadores dos fatos que alega.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005, 01/05/2005 a 31/05/2005,
01/07/2005 a 31/07/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A declaração de compensação apresentada espontaneamente tem a natureza de
confissão de dívida e se constitui em instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 17a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação apresentada, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado, excluindo, no período de maio de
2005, o crédito tributário compensado, no valor de R$ 526.456,05 e mantendo o
crédito tributário remanescente, com os devidos acréscimos legais.
O presente processo administrativo fiscal tem por objeto Auto de Infração que
constituiu crédito tributário da contribuição ao PIS relativo aos períodos de janeiro, maio e julho
de 2005. Frente a decisão proferida pela DRJ, por intermédio do Acórdão no 12-52.052, o
Contribuinte apresenta seu recurso.
Na análise dos autos verifica-se que o Auto de Infração que constituiu o crédito
tributário referente a contribuição a COFINS, do mesmo Contribuinte, igual período de
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000010/2009-39

apuração, mesmo Termo de Verificação Fiscal, se deu por meio do Processo no
16832.000008/2009-60 em que o Contribuinte opôs recurso diante da decisão da DRJ, expresso
pelo Acórdão no 12-52.051.
Diante destes fatos e das mesmas razões recursais e por estar de acordo com a
decisão proferida no Acórdão no 3302-002.686, Processo no 16832.000008/2009-60, de 19 de
agosto de 2014, reproduzo o voto como razões para decidir:

conhecimento.

de

e
Dacon e recolhimentos, mas sim a alegada necessidade de PERDCOMP.

- foi o efetivamente ocorrido.

–

de

DACON relativamente a recolhimentos de Pis e Cofins entre janeiro e
dezembro de 2005. Em sua resposta, o contribuinte identifica claramente o
problema ao d

...
A soma d

janeiro de 2005.
...

ao valor de R$ 4

...
ia"

Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000010/2009-39

...
E o contribuinte conclui em sua resposta:

valores declarados (DCTF e DACON) e os valores recolhido

...
9. Ao recebermos a resposta do fi

...

"i

os

rio

seja de DACON ou DCTF.
14. So

deveriam estar alocados na DCTF com o

16. Finalmente, em sua resposta de 04 de dezembro, o fiscaliza

1125.0017 -
Cofins a Compensar 3° -
11258.0033 -
11257.0020 -
...
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000010/2009-39

cit

sal

de 2008.

2008, que dos valores informados, ainda q

de julho 2008 (os valores R$ 566.652,08 para o Cofins retido por
Autarquias e de R$ 125.725,93para o Pis retido por Autarquias), incluem os
saldos mont
353.229,58 para Cofins retido por Autarquias e R$ 66.082,58 para o Pis
retido por Autarquias), de tal forma que tais valores se encontram
informados em duplicidade na resposta da fiscalizada.
21. Com
poderiam ser solicitados por PER/DECOMP, e que o fiscalizado deveria
comprovar ter apresentado antes do inicio deste procedimento de oficio.
...
22. Diante do exposto todos os valores inform

ício.

ma resposta da recorrente:

localiza

Verifica-se que todo o desenvolvimen

quando comparadas com os valores declarados em DCTF e os recolhidos.

e I

cor

os
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000010/2009-39

depreende dos trechos transcritos no TVF, como no item 20:

de 2008, que

-se, por sua vez, que a recorrente demonstrou entender perfeitamente a

valores.
a priori
da

Cita- 0202.301:
—
INEXISTENTE. O estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele
imp

documentados nos autos amoldam-
e s
Conclui-
que, repisando, refere-
os requisitos

do
referido decreto.
sa

fiscal.
rqu
-

de -

ida

-
do
Decreto no 7.574, d
-

deduzidas da Cofins a pagar.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000010/2009-39

Inicialmente, transcrevemse os mencionados artigos 923 e 924 do Decreto no
3.000, de 1999 (RIR/99):

prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos beis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).

or (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).

nela registrados e comprovados por documentos beis.

mod

Dito isto, passa-
cumu –
– o da Lei no 10.865, de
2004:
Art. 3o

I

prestado.
-cumulatividade foram previstos nos artigos 15 a
18 da mesma lei.

PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis no

trata o art. 1o o
lamento)
I bens adquiridos para revenda;
–

Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000010/2009-39

da empresa;

dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o -

§ 2o -

Constata- -

entrada, o Livro Registro de

–
Salienta-

-

do r
de 1972:

8.748, de 1993)
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000010/2009-39

Lei no 8.748, de 1993)
(...)

lo em outro momento processual,

efeito)
b) refirase a fato

§ 5o A juntada de documen

efeito)

I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

do direito do autor.
(...)

(art. 297), com os documentos destinados

los aos que foram produzidos nos autos.
No -

relativamente as rubricas

se em

Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000010/2009-39

Art. 64.

imposto sobre a renda, da co

PIS/PASEP.

pagamento.
§ 2o O valor retido, correspondente

Art. 34. Ficam o

refere o art. 64 da Lei no

II sociedades de economia mista; e

maioria do capital social com direito a voto, e que dela recebam recursos do
Tesouro Nacional e est

SIAFI.

pela Lei no 11.727, de 2008)
–

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000010/2009-39

–
de 2008)
Art. 35. Os valores retidos na quinzena, na forma dos arts. 30, 33 e 34 des

quinzena em que tiver ocorrido o pagamento `as pessoa jurídica
fornecedora dos

(Vide Lei no 10.925, de 2004)

quinzena em que tiver ocorrido o pagament

2005)

so

dispunha:
Art. 1o

maioria do capital social sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro
Nacional e estejam obrigadas a registrar su

Contribu

geral, inclusive obras, observados os procedime

Art. 5o

Art. 7o

Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000010/2009-39

constante na

– CSLL. Verifica-

apresente.

a priori

– –
efetuados.

julho de 2005. Neste sentido, citam-

amento)

Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000010/2009-39

A
2012:

AO CARF. EXE

se, rigorosamente, os limites
materiais estabelecidos por este, inclusive quanto aos valores reivindicados
pelo contribuinte, se sobr
declarado objetivamente no julgado.

se manifestado, devolvem

rito do Decreto no 70.235, de 1972.

Diante do exposto, voto para dar provi

de 2005.
Salienta-se que diante desta decisão, Acórdão no 3302-002.686, que deu
provimento parcial ao recurso do Contribuinte, a Fazenda Nacional ingressou com Recurso
Especial de Divergência. Em 14 de maio de 2019 foi proferido o Acórdão no 9303-008.570 pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, que por maioria de votos, decidiu não conhecer do
Recurso Especial.
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para que
sejam deduzidas do lançamento as retenções de PIS efetuadas pelas fontes pagadoras e
informadas em DIRF, nos períodos de janeiro, maio e julho de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-007.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000010/2009-39

Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital